Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1019797-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RIVERALDO GOMES DA SILVA, ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO
AGRAVADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos, etc.
Trata-se Recurso de Agravo Regimental interposto por ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO, contra decisão que extinguiu, monocraticamente, o Habeas Corpus no 1019797-64.2020.8.11.0000, por perda superveniente do objeto.
A agravante sustenta que: 1) “o objeto desse remédio heróico é o deferimento da prisão domiciliar, em virtude de possuir 5 filhos menores que dependem dos seus cuidados”; 2) o juiz da causa, embora tenha concedida a prisão domiciliar em seu favor “em virtude de ter sido acometida de COVID”, “depois constatou que a mesma testou negativa e revogou a decisão”, reestabelecendo a prisão preventiva, a evidenciar que “não cessou o constrangimento ilegal que encontra sofrendo”.
Ao final, requer que seja reconsiderada a decisão que “determinou o arquivamento do hc por perda de objeto e dado prosseguimento ao feito”, para analisar o pedido de prisão domiciliar fundado na sua condição materna.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou “pela ratificação da prejudicialidade do recurso, arquivando-se os autos”.
Decido.
Este Agravo recomenda breve retrospecto da situação processual da agravante para sua melhor compreensão.
O pedido de Habeas Corpus restringiu-se à prisão domiciliar calcada na situação materna da agravante.
O pedido liminar foi indeferido e o juiz da causa prestou as informações requisitadas.
Em seguida, o advogado da agravante – logo após as informações judiciais prestadas – noticiou que o magistrado singular havia substituído a custódia preventiva da agravante por domiciliar, em razão da COVID-19, requerendo, portanto, a extinção do Habeas Corpus, “por perda de objeto”.
Ato contínuo, em nova petição, a defesa da agravante solicitou a desconsideração da manifestação supracitada e o prosseguimento do Habeas Corpus, uma vez que o juiz da causa poderia [talvez] revogar a prisão domiciliar concedida.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da impetração, dada “a perda superveniente do interesse de agir do impetrante, em virtude da inutilização da tutela jurisdicional por ele almejada”.
No dia 26.10.2020, o Habeas Corpus foi extinto, monocraticamente, sem resolução do mérito, sob os seguintes fundamentos:
“Se o juiz da causa, após prestar as informações do HC, substitui a custódia preventiva da agente por prisão domiciliar, resta prejudicado o Habeas Corpus que tem esse objeto (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159).
O receio do impetrante de o juiz da causa revogar a prisão domiciliar concedida à paciente não autoriza o processamento desta impetração, haja vista que, além de ser mero exercício de futurologia, a pretensão almejada – prisão domiciliar – já foi alcançada em primeiro grau, ainda que por fundamento diverso.”
Em 4.11.2020 [dentro do prazo legal para interposição deste recurso], o advogado da agravante interpôs Agravo Regimental, noticiando que o juiz singular havia revogado a sua prisão domiciliar em 3.11.2020, ou seja, 8 (oito) dias após a extinção do Habeas Corpus [26.10.2020].
Diante desse contexto, embora a prisão domiciliar tenha sido revogada após a extinção do HC, verifica-se que a situação processual da agravante alterou-se [ainda dentro do prazo para a interposição do presente Agravo], retornando ao seu estado inicial [presa preventivamente] quando da impetração do writ.
Com essas considerações, em juízo de retratação, reconsidero a decisão proferida no ID. 63657979, monocraticamente, nos termos do art. 134-A, § 1o, RITJMT, e, por conseguinte, determino o regular processamento do Habeas Corpus, para submeter ao órgão colegiado a apreciação do pedido domiciliar fundado na condição materna da agravante.
Intime-se. Às providências.
Após as formalidades de praxe, encaminham-se os autos novamente à PGJ.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.